Tribunal: TJMT
Processo: 1076742-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076742-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOEL BENICIO DE ALMEIDA - CPF: 019.647.231-83 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR A PARTE RECLAMANTE POR DÉBITOS NÃO QUESTIONADO NOS AUTOS CONFORME ARTIGO 31o DA LEI 9.099/95. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

O valor fixado a título de condenação ao pedido contraposto deve ser determinado de acordo com ao débito/restrição discutida na inicial e não com base em outros débitos existentes em nome da parte requerente.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076742-63.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joel Benício de Almeida

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, bem como pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto, para:

a)CONDENAR a parte reclamante ao pagamento em favor da reclamada da soma dos seguintes débitos: R$111,12(...), R$28,90(...) e R$93,31(...), todos acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1,00% a.m., ambos incidentes a partir da data de vencimento de cada parcela, quais sejam, 14/09/2020, 15/09/2020 e 16/06/2020, respectivamente.

Outrossim,
CONDENO
a parte reclamante,
em litigância de má-fé
, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c/c. art. 81, do Código de Processo Civil, ao:

I. pagamento em favor da parte Reclamada de
multa no percentual de 9% do valor corrigido da causa
, bem como ao
pagamento de honorários sucumbenciais que fixo no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa
.

II. pagamento das
custas processuais
”.

Pretensão recursal do autor para que seja afastada a condenação em litigância de má-fé e pedido contraposto.

O caso concreto se refere a inscrição do nome do autor, nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 93,31 e R$ 28,30 que, segundo ele, seria indevida, visto não possuir relação jurídica com a empresa de energia.

Entretanto, em sede de contestação, a reclamada cumpriu seu ônus probatório, visto que anexou provas da relação contratual, visto que apresentou ordem de serviço assinada pelo autor, referente a exclusão por transferência de responsabilidade, bem como o contrato de locação do imóvel cadastrado na unidade consumidora.

Assim, os débitos foram considerados devidos, pois não foi apresentada a prova do pagamento e, com isso, legítima a negativação ora discutida.

Portanto, diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que sua Reclamação se refere a inexistência de relação jurídica, devidamente comprovada nos autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC, devendo a sentença ser mantida neste sentido.

Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

Quanto ao
pedido contraposto, este deve ser baseado nos mesmos fatos que constituem a controversa, conforme
diz o artigo 31 da Lei no 9.099/95:
“
É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
”.

Com isso, nesses autos se discute os débitos de R$ 93,31 e R$ 28,90, devendo ser excluído da condenação, a importância de R$ 111,12, pois não foi objeto de discussão na lide.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, somente para que conste como condenação a título de pedido contraposto, os valores de R$ 93,31 e R$ 28,90, que devem ser acrescidos de Juros e Correção Monetária contados a partir do vencimento de cada débito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024